Tribunal: TJDFT
Processo: 0731972-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731972-35.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA GEANE SILVA PEREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT (custos legis) para emissão de parecer pela procuradoria. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator